Tribunal: TJSP
Processo: 1009747-45.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Admissibilidade da capitalização

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Cálculos que realizados pelo apelante que não condizem com os termos do contrato.
3. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
4. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
5. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada. Recurso provido em parte apenas para restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
6. Sentença reformada. Recurso provido em parte.